Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMEMTO DE OBSTÁCULO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo rompimento e obstáculo, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela reiteração criminosa.
2. Inviável, ainda, a substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública.
3. Ordem denegada.